Tribunal: TJDFT
Processo: 0754801-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754801-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA RODRIGUES PEREIRA contra a decisão (ID 180973457 dos autos de referência) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o ente público a disponibilizar o medicamento RITUXIMABE, para o tratamento da enfermidade que acomete a autora (lúpus eritematoso sistêmico refratário). Em síntese, aduz a agravante que foi diagnosticada com Síndrome de Superposição de Lúpus Eritematoso Sistêmico e Vasculite Sistêmica Associada ao Anca, e possui como comorbidades a diabetes e hipertensão. Relata que apresentou relatório médico comprovando a necessidade e imprescindibilidade do uso do RITUXIMABE para o tratamento que necessita. Aduz que o medicamento é registrado pela ANVISA, porém, não padronizado pelo SUS e que as opções terapêuticas fornecidas pelo SUS não foram eficazes no tratamento da agravante. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, para reformar a decisão e determinar ao Distrito Federal que forneça o fármaco RITUXIMABE, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 15 dias. Preparo recolhido (ID 54867740). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em exame dos autos de origem, verifica-se que a agravante colacionou relatório médico (ID 180696500), de 07/11/2023, com o seguinte relato: A paciente foi encaminhada ao serviço de reumatologia há 30 dias, com quadro de manifestações sistêmicas, febre prolongada, anemia hemolítica, linfopenia, poliserosite, elevação expressiva de atividade inflamatória (PCR 134,59), mononeurite múltipla e síndrome consumptiva. Feito diagnóstico de Síndrome de Superoposição de Lúpus Eritematoso Sistêmico - LES (CID 10:M32.1) e Vasculite Sistêmica associada ao ANCA (CID M31-3). Foi tratada com esteroides- prednisona 60 mg/dia, hidroxicloroquina 400 mg/dia e posteriormente, azatioprina 150 mg/dia e rnicofenolato de mofetil 3 g/dia, sem resposta terapêutica, e com ocorrência de múltiplos eventos adversos às medicações instituídas, o que impossibilitou a manutenção dos poupadores de esteroide e a redução da dose de esteroide. Atualmente, apresentou agudização do quadro neurológico, com neuropatia periférica sensitivo-motora assimétrica, de padrão axonal e pé caído à esquerda. A investigação complementar atual demonstra a presença de ANCA em altos títulos (reagente 1:640 Indicação de tratamento imediato com RITUXIMABE, 2 infusões de 1g, intervaladas por 15 dias. A paciente já fez a primeira infusão em maio e junho de 2023 com excelente resposta terapêutica. Por se tratar de doença grave, de alta morbimortalidade e a postergação do tratamento pode resultar em risco de óbito para a paciente. A utilização de altas doses de corticoide coloca a paciente em risco, devendo instituir a terapia com RITUXIMABE imediatamente para permitir o escalonamento do uso de corticoide. Em consulta à Nota Técnica - NATJUS (processo n. 0703358-03.2023.8.07.0018, 5a VFPDFT), elaborada em 03/05/2023, há indicação do RITUXIMABE para o diagnóstico de LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO REFRATÁRIO, e embora o uso do rituximabe na terapêutica do LES seja considerado off label, há evidências na literatura médica de que ele pode ser eficaz no tratamento de formas graves e resistentes ao tratamento habitual dessa enfermidade, incluindo a formas renais refratárias. Para o caso analisado, manifestou-se favorável à demanda com a seguinte ressalva: Fazemos a consideração de que existem no mercado o rituximabe referência (Mabthera) e várias formulações biossimilares desse fármaco (vide item 2.13). Se a requerente utilizar formulações biossimilares do rituximabe, o custo do tratamento será significativamente menor (ID 180969501). Segundo consta do Ofício n. 127/2023 - SES/SULOG/DIASF, de 01/12/2023, o Distrito Federal informa que o medicamento solicitado (RITUXIMABE) para a paciente ANA RODRIGUES PEREIRA é padronizado na SES/DF e dispensado pelas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica para Artrite reumatoide, Linfoma não-Hodgkin folicular nodular e folicular difuso. Para o caso da paciente com diagnóstico de Síndrome de superoposição de lúpus eritematoso sistêmico (CID-10: M32.1) e Vasculite sistêmica associada ao ANCA (granumatose com poliangeíte) (CID-10: M31.3), o medicamento pretendido não se adequa ao protocolo clínico (PCDT) para a patologia descrita e, portanto, não há dispensação por via administrativa. Desse modo, pelo fato de o medicamento não ser padronizado para a patologia da paciente, não temos como fornecê-lo por via administrativa (ID 180969507). Sobre o tema em análise, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema n. 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Em consulta à Agência Nacional de Vigilância Sanitária verifica-se que o fármaco RITUXIMABE possui registro desde 23/03/2021, e em consulta à lista dos medicamentos fornecidos pelo SUS, através da Farmácia do Componente Especializado, o medicamento mencionado é disponibilizado para o tratamento de Artrite Reumatoide (exceto juvenil), códigos MS38524, MS38520, MS38521, solução injetável 500 mg frasco 50 ml. No caso em comento, vislumbra-se o atendimento de tais requisitos, tendo em vista o registro n. 110630157 do medicamento na ANVISA, princípio ativo RITUXIMABE, bem como a existência de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médica que assiste a paciente, da imprescindibilidade e necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme orientação firmada pelo STJ no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106). Na espécie, restou comprovada a probabilidade do direito e o perigo na demora, especialmente diante do relatório médico, em que é destacada a necessidade de dar continuidade ao tratamento com a medicação RITUXIMABE, havendo risco de que o não uso do fármaco acarretar piora em seu quadro clínico, com risco de óbito para a paciente. Em relação à incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito, denota-se que demonstrada, uma vez que percebe mensalmente a renda bruta de R$13.845,83, e líquida de R$6.250,72, após os descontos compulsórios e voluntários com empréstimos (contracheque novembro/2023; ID 180969499). O valor do medicamento RITUXIMABE (Roche), 1 frasco contendo 500mg, é de R$8.350,85, e pelo laboratório Wyeth, 1 frasco contendo 500 mg, o valor é de R$5.204,60, conforme Nota Técnica NATJUS (processo n. 0703358-03.2023.8.07.0018), de 03/05/2023. Portanto, em juízo sumário de cognição, estão demonstrados nos autos os requisitos cumulativos necessários para a concessão de medicamento não fornecido pelo SUS para o tratamento da enfermidade que acomete a agravante, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se o entendimento do e. TJDFT, inclusive de minha lavra: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. FORA DA LISTA DO SUS. REQUISITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. No âmbito local, a assistência à saúde da população distrital foi conferida ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a quem compete, entre outras atribuições, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde (art. 207, XXIV). 3. Assim, o Distrito Federal está obrigado a fornecer os medicamentos previstos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e na Lista de Medicamentos Excepcionais (alto custo). 4. Excepcionalmente, deverá conceder medicamento não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos, de forma cumulativa: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii)Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) Existência de registro na ANVISA do medicamento. RESP no 1.657.156/RJ. 5. Preenchidos os requisitos exigidos pelo aresto paradigma, resta configurado o direito líquido e certo do impetrante. 6. ORDEM CONCEDIDA para determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer o medicamento prescrito. (Acórdão 1376905, 07258017020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PODER PÚBLICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 2. Diante do laudo médico atestando a imprescindibilidade de medicamento, com registro na ANVISA, bem como da prova da incapacidade financeira do autor para arcar com os custos do tratamento, resta caracterizada a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1379117, 07058636920208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO a liminar para determinar ao Distrito Federal que forneça o medicamento RITUXIMABE, conforme prescrição médica (ID 180969500, dos autos de origem), no prazo de 10 (dez dias), sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator